Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. Resta vedado ao agravante, sob o pretexto de omissão de aplicação de dispositivos legais, ampliar a matéria objeto da impugnação recursal, pois não cabe ao julgador na análise de agravo de instrumento apreciar pedido fora da decisão agravada e que não foi objeto das razões recursais.
3. Negou-se provimento ao recurso.